Tribunal: TJMT
Processo: 0057926-29.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
EMBARGADO:
MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO
MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO

Número do Protocolo: 57926/2018
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO NULA. OMISSÃO. ESCLARECIMENTO. EXCLUSÃO DE TODAS AS VERBAS RESCISÓRIAS. NEGATIVA A DIREITOS SOCIAIS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração constitui espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.
Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
Os embargos de declaração não se prestam apenas para fins de prequestionamento, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, sendo dispensável a manifestação expressa a dispositivos de lei federal e da Constituição, se a questão jurídica foi debatida e decidida no acórdão recorrido.
Embargos rejeitados.

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO
MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de fls. 249/257, apontando erro de fato ao ter afastado a condenação do ente municipal ao pagamento de todas as verbas rescisórias de natureza celetista pleiteadas na inicial.
Diz que ao não especificar as verbas denegadas, o aresto embargado, não assegurou inclusive os direitos sociais consagrados constitucionalmente, como férias e acréscimo e décimo terceiro.
Requer, assim, sejam providos os embargos, dando-lhes efeitos infringentes, para esclarecer os pontos debatidos. Em seguida, prequestiona a matéria ventilada.
Sem contrarrazões, como certificado a fl. 299.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Traz-se a julgamento, recurso de embargos de declaração opostos em face de v. acórdão que declarou a nulidade de contrato de trabalho firmado entre o município de Porto Esperidião e a embargante no período de 05.07.02 a 12.03.10, e desobrigou o ente municipal ao pagamento de férias vencidas em dobro, com terço constitucional, indenização do PIS e multa do art. 477, paragrafo 6o, da CLT e retificou a sentença a quo para determinar a forma de correção da verba fundiária.
Assevera a embargante, que o acórdão embargado ao afastar a condenação do ente municipal ao pagamento de todas as verbas rescisórias de natureza celetista, sem esclarecer quais rubricas, negou-lhe o direito das verbas de natureza social.
Com efeito, eis a ementa do acórdão embargado:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO – LEI MUNICIPAL No. 525/2009 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 16 DA LEI No. 11.350/06 – CONTRATAÇÃO NULA – SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – ATUALIZAÇÃO – TEMA 905 DO STJ – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MUNICÍPIO – ISENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no. 8.036/90 (RE 765.320/MG).
É indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos. Por força do disposto no artigo 3o, inc. I, da Lei Estadual no. 7.603/2001, o Município recorrente é isento de custas e despesas processuais.
Decaindo a municipalidade de parte mínima dos pedidos, os honorários advocatícios devem ser suportados pela autora, conforme estabelecido no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que os inverto, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, por ser beneficiária de assistência judiciária. Juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n.9.494/97, instituído pela Lei no 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.
Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

Dessarte, o acórdão embargado reconheceu o direito da embargante tão somente ao saldo de salário e à percepção o FGTS, negando-lhe as demais verbas postuladas, sobretudo aquelas de natureza celetista.
Daí que, ao reclamar os demais direitos sociais, a exemplo, das férias e décimo terceiro, na verdade, busca a reforma do julgado, incabível pela via dos aclaratórios, cujo propósito é aclaramento, integração ou complementação da decisão a fim de sanar omissão, contradição, ou aclarar pontos obscuros.
No caso em pauta, não há pontos a serem aclarados ou esclarecido, como questiona a embargante ao assentar que a negativa a todos as verbas rescisórias trabalhistas, sem especificá-los, restringiu os direitos sociais da embargante.
Na verdade, o acórdão embargado apenas reconheceu durante o período do contrato, o direito ao saldo de salário e a verba fundiária, por conseguinte, as demais verbas pleiteadas na reclamatória não lhe foram asseguradas, de modo que a irresignação nesse ponto requer o manejo de recurso às vias extraordinárias.
Logo, não há qualquer omissão a ser sanada, visto que o acórdão recorrido foi expresso no ponto combatido, cuida-se, na realidade, de mera irresignação do embargante com o resultado do aresto, no afã de obter a reapreciação da matéria já enfrentada, cujo desiderato não é possível pela via dos embargos de declaração.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718- 93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explicito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida. N.U 1009829-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 0502869-45.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Quanto ao prequestionamento, se mostra desnecessária a referência expressa a dispositivos de lei federal e da Constituição, se a questão jurídica foi debatida e decidida no acórdão recorrido.
Assim, ante o exposto REJEITO os aclaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR